Tribunal: TJSP
Processo: 0174441-82.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
recurso oficial e APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos

Ementa:
recurso oficial e APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Mister a adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E. Os juros de mora, por sua vez, devem ser calculados conforme a MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Adequação do julgado no que tange aos consectários legais, para determinar a aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, ao cálculo dos juros de mora. Mantido o desprovimento do recurso fazendário. Recurso oficial parcialmente provido.